Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA INTEGRALIDADE IMÓVEL. CASAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL BENS. VIOLAÇÃO BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido subsidiário feito pelo agravante não foi apresentado em primeira instância, configurando inovação recursal e impedindo sua análise. Recurso conhecido em parte.
2. Tratando-se de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a penhora bens de seu cônjuge na execução, mesmo que não tenha integrado a lide, cabendo a ele o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família
2.1. “Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)
3. Além da possibilidade legal, no caso dos autos houve violação da boa-fé objetiva e venire contra factum proprium.
3.1. O executado ofertou integralmente o bem nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo executado. Naqueles autos também foi apresentada a expressa ciência do cônjuge virago com a garantia ofertada.
3.2. A alegação posterior de que só caberia a penhora da metade do imóvel configura patente desrespeito ao princípio do venire contra factum proprium.
4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão reformada.